Tribunal: TJSP
Processo: 1011839-93.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transação bancária (Pix) não reconhecida pela autora – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco profissional – Fato de terceiro relacionado diretamente com a atividade desenvolvida pelo banco réu –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transação bancária (Pix) não reconhecida pela autora – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco profissional – Fato de terceiro relacionado diretamente com a atividade desenvolvida pelo banco réu – Excludente de responsabilidade civil não verificada – Restituição do valor subtraído da conta determinada – Procedência mantida – Recurso improvido.